Tribunal: STF
Processo: AI 823950
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO DE SAÚDE CONTRATADO POR EMPREGADOR EM FAVOR DE SEUS EMPREGADOS. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO EM RELAÇÃO A EMPREGADOS COM CONTRATO DE EMPREGO EXTINTO RECUSADA PELA SEGURADORA. DISCUSSÃO ACERCA DO CONTEÚDO DO CONTRATO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à entrega da prestação jurisdicional e ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    No âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão a norma do texto republicano.



    A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de ensejar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 



    Agravo conhecido e não provido.